Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-53.2025.8.11.0041
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001581-53.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FATIMA APARECIDA DA SILVA IOCCA - CPF: 956.474.908-59 (RECORRIDO), LUCIANA STEPHANI SILVA IOCCA - CPF: 003.473.221-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA INDEPENDENTE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO SEM RENÚNCIA EXPRESSA A ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Incidem correção monetária e juros de mora sobre valores pagos em atraso pela Administração Pública, independentemente de pedido expresso na via administrativa.

2.

A declaração de quitação que não contenha renúncia expressa aos acréscimos legais não impede a cobrança judicial de correção monetária e juros de mora.

3.

É cabível a multa do art. 1.021, §4º, do CPC quando o agravo interno se revela manifestamente improcedente.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento de diferenças decorrentes da correção monetária e juros de mora sobre indenização de licença-prêmio não usufruída paga administrativamente com atraso.

Em suas razões, o agravante sustenta que todos os valores devidos foram integralmente pagos na via administrativa, que não houve pedido expresso de correção monetária e juros no processo administrativo, que não houve mora da Administração e que a parte agravada firmou declaração comprometendo-se a não propor ação judicial relativa às verbas recebidas.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática e aplicação de multa por manifesta improcedência do agravo.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026